Tribunal: TJES
Processo: 5001744-43.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001744-43.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMMELLINE PACHECO DA SILVA GAMES
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM ATRASO CONSIDERÁVEL. ASSISTÊNCIA MATERIAL INADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

1. A controvérsia versa sobre atraso de voo. Afirma a autora ter adquirido passagens aéreas de ida e volta de Vitória/ES para São Paulo/SP, mas houve comunicação de mudança de itinerário, sendo alterada a data do voo de volta. Relata que após várias tentativas de contato com a ré, a melhor solução que lhe foi ofertada foi o embarque em voo com conexão. Aduz que o voo foi cancelado, sendo a autora realocada em outro voo com previsão de partida na data seguinte. Declara que houve atraso na partida do novo voo e que não lhe foi ofertado qualquer tipo de assistência. Pugna, nestes termos, pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, razão pela qual a parte autora interpôs recurso inominado pugnando pela reforma do julgado. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

3.

Em análise dos autos, nota-se que a alteração unilateral do itinerário original e o cancelamento do novo voo são fatos incontroversos, até porque a parte ré não os nega, limitando-se a defender que o cancelamento se deu em razão de condições meteorológicas adversas. Contudo, a requerida não comprova suas alegações. As telas anexadas à defesa não são suficientes para tanto, eis que contém informações de horário diverso do voo da autora.

4.

Outrossim, também não restou comprovado o fornecimento de assistência material, tendo em vista que as telas constantes na contestação são referentes a outros passageiros. Desta forma, prevalece a versão dos fatos contida na petição de ingresso, reportando que a autora foi submetida a mudança de itinerário e cancelamento imotivado de voo, chegando ao destino final com atraso de um dia e sem assistência material adequada.

5.

Prevalece o entendimento de que o atraso, o cancelamento ou o remanejamento de voo, por si só, não enseja lesão extrapatrimonial, salvo se observada alguma consequência gravosa ao passageiro. Todavia, no caso dos autos, ao tomar o horário inicialmente previsto para chegada do transporte aéreo no destino final, constata-se ter havido um atraso superior a doze horas, situação que, somada ao fato de ausência de comprovação de amparo adequado pela ré, denota a ocorrência da lesão extrapatrimonial.

6. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, condenando a recorrida no pagamento de indenização por danos morais, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela parte Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), levando em consideração a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

7.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)